Tribunal: STF
Processo: RE 140718
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  DEBITOS DE  EMPRESAS  SUBMETIDAS AOS
REGIMES   DE  INTERVENÇÃO   OU  LIQUIDAÇÃO   EXTRAJUDICIAL.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 46, PARAGRAFO ÚNICO, INC. III, DO ADCT/88.
          Norma de eficacia imediata, pela qual os referidos debitos,
objeto  de processo  em  curso, ainda  que  anteriores a  nova Carta,
independentemente da regencia legal a que estavam submetidos, ficaram
sujeitos  a correção  monetária desde  o  vencimento até  seu efetivo
pagamento.
          Recurso conhecido e provido.